Tribunal: STF
Processo: RE 135637
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
Conflito  de  competência.  Litigio   entre   sindicato   de
empregados  e  empregadores  sobre  o  recolhimento  de  contribuição
estipulada em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Interpretação
do artigo 114 da Constituição Federal.
         - Dinstinção entre lacuna  da  lei  e  "silencio  eloquente"
desta.
         - Ao não se referir o artigo 114  da  Constituição,  em  sua
parte final, aos litigios que tenham origem em convenções ou  acordos
coletivos,  utilizou-se  ele  do  "silencio  eloquente",  pois   essa
hipótese ja estava alcancada pela previsão anterior do mesmo  artigo,
ao facultar a lei  ordinaria  estender,  ou  não,  a  competência  da
Justiça do Trabalho a outras controversias decorrentes da relação  de
trabalho, ainda que indiretamente.
         Em consequencia, e não havendo lei que  atribua  competência
a Justiça Trabalhista para  julgar  relações  juridicas  como  a  sob
exame, e competente para julga-la a Justiça Comum.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.